Tribunal: TJMT
Processo: 0013270-41.2007.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
PEDRO FELIPE RONDON
RECORRIDO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 21625/2019
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS - 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - 3. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.
1.A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.
2.A qualificação do delito por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada.
Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente.

RECORRENTE(S):
PEDRO FELIPE RONDON
RECORRIDO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso Strictu Sensu, interposto em favor do ora recorrente PEDRO FELIPE RONDON, versando a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Sinop, que o pronunciou nos termos do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal c/ artigo 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, c/c artigo 69, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.
Em razões recursais, a estrutura defensiva protesta pela despronúncia do recorrente, sob a alegação de que a participação do acusado no crime e a circunstância do fato não ficaram devidamente comprovadas. Subsidiariamente requer a exclusão das qualificadoras e quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, pretende a desclassificação para lesão corporal.
Contrapondo os argumentos defensivos, o membro do parquet a quo, rechaça o anseio recursal, alegando haver indícios da autoria do pronunciado. Ato contínuo, pugna o Ministério Público pela manutenção in totum da decisão de pronúncia ojerizada, por se apresentar a materialidade do fato delituoso, bem como indícios de autoria desfavoráveis ao recorrente.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. SIGER TUTYIA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
DA DESPRONÚNCIA.
No presente Recurso em Sentido Estrito o recorrente sustenta a necessidade de se proceder com a sua respectiva despronúncia, de forma contrária a decisão ora combatida, pelo argumento de que a participação do acusado no crime de homicídio qualificado contra a vítima Jacinto e as circunstâncias do fato não ficaram devidamente comprovadas.
Consta da denúncia que aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e seis, por volta das 03h30min em via pública no Bairro Novo Terceiro, o apelado juntamente com outro acusado efetuaram disparos de arma de fogo em face das vítimas Airton da Cruz Júnior e Jacinto de Amorim, causando lesão corporal à primeira e levando esta última à óbito.
Consta ainda que momentos anteriores à prática dos crimes de homicídio consumado e tentado, o apelado e outro acusado haviam entrado em luta corporal com as vítimas no interior da Boate América, situada na avenida miguel sutil, nesta Capital.
Consta também que os acusados não se sentiram satisfeitos com o resultado da luta, e armados com artefatos letais, seguiram as vítimas, sem que estas pudessem perceber, em uma motocicleta da marca honda, modelo CG-TITAN, cor vermelha, alcançando as vítimas no bairro Novo Terceiro, sendo praticado o crime de homicídio consumado contra a vítima Jacinto e o homicídio tentado contra a vítima Airton, tendo o acusado e o outro corréu, fugido do local na mesma motocicleta momentos após o cometimento dos crimes. Ao serem interrogados, o corréu Roger negou a prática dos crimes. O apelante Pedro Felipe permaneceu em silêncio.
A materialidade delitiva demonstra-se pelo boletim de ocorrência de fl. 06, laudo pericial de fls. 34/18 quanto à lesão corporal e laudo pericial de necrópsia de fls. 55/60 quando ao homicídio.
Primeiramente, analisando a decisão de pronúncia combatida, verifico que o magistrado de piso se manteve atento aos elementos dos autos que dão a materialidade delitiva e os indícios de autoria, conforme se observa:
“Segundo consta nos autos, momento antes da ocorrência do crime os acusados haviam entrado em luta corporal com as vítimas na Boate América, que foi cessada pelos seguranças do local, então as vítimas foram embora em um táxi, porém quando chegaram no Bairro Novo foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo advindos de dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. In verbis:
Depoimento vítima Airton da Cruz em audiência de instrução (CD-R de fll. 233):
Airton- nois tava numa boate lá, sentado numa mesa (...) que esse rapaz (Pedro), tava sentado perto da gente, o outro não sei o nome e tava mais um pessoal da turma dele lá, que o Jatinho (Jacinto) pisou no pé do Pedro e começou a discussão, aquele empurra empurra todinho, aí os seguranças pararam, ele começou ameaçar que ia pegar a gente e tal, aí a gente ficou tranquilo, que não ia acontecer nada. Entramos num taxi (...) que o segurança Adonis sugeriu que a gente pegasse um taxi.
Promotor- Quem foi no taxi?
Airton- Foi eu, meu irmão Ademir, Jacinto, Kesley, Carolina (...)
Promotor- Foram todos no mesmo carro?
Airton- Sim, era próximo (...).
Promotor- O taxi deixou vocês onde?
Airton- Perto do mercadinho São Sebastião (...)perto da minha casa.
(...)
Promotor- Aí desceu todo mundo?
Airton- Desceu todo mundo, aí ficamo ali conversando com as meninas e o Jacinto, eu fui, eu tava indo embora pra casa...
Promotor- Deixa eu te perguntar. O Ademir, seu irmão, não teve nenhuma saída com a Carolina pra lá?
Airton- Saiu primeiro com ela. Ele acabou nem vendo. Só quando ele voltou que já tinha ocorrido o acontecido.
(...) Aí eu, da minha parte, tava subindo pra ir embora aí o Jacinto lá embaixo chamou eu pra ficar com as meninas lá aí peguei, voltei, eu tava com a Kesia pra ficar ali junto delas e dele né, aí eu peguei, ele falou não, pode deixar que as meninas queriam ir embora...
(...) Aí eu fiquei ali, ele foi primeiro chamar um taxi no orelhão e nisso quando ele foi primeiro lá, esses rapaiz tavam esperando eles eu acho né, aí nois escutamo o primeiro tiro lá, até assutei né.
Promotor- Mas onde ele tava, no orelhão? Para o senhor poder ver?
Airton- Ele tava na frente da gente. Aí foi quando foi eu assustar os dois rapaiz me acerto de moto (...)
Promotor- Mas eles atiraram lá no Jacinto que tava no orelhão?
Airton- Ele estava a caminho do orelhão. Aí nisso quando ele ia chegar pra ir no orelhão os rapaiz já depararam com ele alí aí acertaram ele.
Promotor- E o senhor tava aonde?
Airton- Eu tava alí próximo da casinha dele.
Promotor- Quando o senhor ouviu o tiro...
Airton- Eu tentei me movimentar e na hora que eu tentei já virou uma correria não tem?
Promotor- Mas eu quero saber assim, como é o lugar que o senhor não via e que imediatamente o senhor também já tinha sido atingido? O senhor falou que não via onde o Jacinto...
Airton- Não via porque era um muretinho assim né, o mcercado, as partes das casas são assim e o mercado fica um pouquinho mais pro fundo assim né, e eu tava debaixo do côco. A gente ficou ali esperando e aí quando eu fui tentar me movimentar eles tavam em cima da gente e disparou o...
Promotor- Mas o senhor pôde ver quem disparou?
Airton- É, de minha parte eu vi, assim, tava meio brusco assim, mas eu acabei vendo, o Pedro tava na moto né...
Promotor- Quero saber como o senho sabe que era o Pedro?
Airton- Ele parou, daqui aqui (fazendo o sinal de curta distância).
Promotor- O senhor tá aqui como vítima e não é que o Promotor tá duvidando de sua palavra, mas é que muito importante pra confirmar se o senhor viu mesmo, tem certeza, e se o senhor sabe quem era a pessoa. O senhor reconheceu? Eram as roupas, porque o senhor viu o Pedro na boate, não foi?
Airton- Vi.
Promotor- Então era aquela pessoa? Era o Pedro.
Airton- Sim, quando eu vi lá na boate, ele ameaçou...
Promotor- E na moto, ele tava onde? Pilotando ou na garupa?
Airton- Nessa parte parece que ele tava na garupa.
Promotor- Ele tava empunhando a arma?
Airton- Isso.
Promotor- O Senhor viu isso?
Airton- Ele parou de frente comigo, rapidão, eu só vi o rosto dele e eu não tive nem reação.
Promotor- Foi ele que atirou no senhor? Então o Pedro atirou no senhor?
Airton- Atirou.
Promotor- E foi ele que atirou no Jacinto?
Airton- É mais provável que sim.
Promotor- Qual foi o intervalo de tempo entre o tiro que atingiu o Jacinto?
Airton- Foi coisa de segundos. Foi muito rápido, escutei o tiro e eles já tava em cima.
Promotor- O senhor sabe como foi o tiro do Jacinto? Se levou um tiro pelas costas, o senhor sabe?
Airton- Não sei que ele levou nas costas, mas que ele levou na bunda né.
Promotor- O no senhor foi?
Airton- Na parte externa do joelho e na minha mão.
Promotor- Por que acertaram na sua mão?
Airton- Porque eu coloquei as mão assim (fazendo o gesto de mãos abertas na frenta do rosto) pedindo pra que eles não atirassem n.
Promotor- E como ele mirou pro senhor?
Airton- De frente.
(...)
Promotor- O senhor caiu. E quantos disparos foram efetuados em direção ao senhor??
Airton- Se não me engano foi três ou quatro tiros.
Promotor- Acertaram dois, o senhor caiu e aí ele saíram?
Airton- Já saíram.
Promotor- E em relação ao Jacinto foram quantos disparos?
Airton- Só um.
Promotor- Então foi um em relação ao Jacinto e três ou quatro em relação ao senhor?
Airton- Não lembro se foi três ou quatro.
Promotor- Nesta turma quem tava mais lá com o Pedro?
Airton- Não sei.
Promotor- Só o Pedro que marcou?
Airton- Uhum.”
Depoimento da testemunha Adonis Marcelo de Amorim em audiência de instrução (CD-R de fll. 233):
Promotor: (...) o senhor lembra que teve uma confusão lá dentro da boate?
Adonis: Eu lembro que teve uma confusão. Eu tava com a minha esposa e quando sai confusão a primeira coisa que faço é tirar minha esposa. Eu lembro que tinha uma confusão como Pedro e com o Jacinto. Só lembro desses dois. Aí foram colocados todos pra fora. Aí eles entraram no taxi, eu falei, pega um taxi e vai embora.
Promotor: O senhor que orientou o Jacinto?
Adonis: Sim eu falei. Pega um taxi e vai embora. Vamo conter a confusão. Aí foi minutos depois que...
(...)
Promotor: Esse Rodrigo tava junto com o Pedro?
Adonis: Sim.
(...)
Promotor: E estava na confusão também?
Adonis: Tava.
(...)
Promotor: Acerca do outro réu, surgiu o nome do Roger?
Adonis: Não. Eu lembro que surgiu um nome de tal de Pezão, surgiu o nome do Roger também, surgiu, mas é aquela história...”.
Depoimento da testemunha Ademir da Cruz em audiência de instrução (CD-R de fll. 233):
Promotor: O senhor se recorda da ocorrência dos fatos?
Ademir: Eu lembro do início da confusão lá, eu tava com uma menina atrás do palco, ela não era daqui, aí eu tava ficando com ela nos fundos, aí eu ví a confusão. Nem sei direito porque começou.
Promotor: Quem nessa confusão?
Ademir: Meu irmão eo Jacinto, o Jacinto pisou no pé do Pedro.
Promotor: Quem pisou no pé do Pedro?
Ademir: O Jacinto pisou no pé e aí virou a confusão. Eu vi de longe, fui tentar apartar, até ele me ameaçou.
Promotor: Quem ameaçou o senhor?
Ademir: Foi o Pedro mesmo.
Promotor: O senhor já conhecia ele?
Ademir: Já conhecia porque ele namorava uma menina da Cidade Verde, conheço só de vista, mas não chegava de conversar nem nada. Aí no mais os segurança tiraram ele..
Promotor: Tiraram o Pedro?
Ademir: É, tiraram tudo eles pra fora.
Promotor: O Jacinto também ficou pra fora?
Ademir: Não.
(...)
Promotor: Quem que tava lá fora?
Ademir: Olha, eu ví só o Pedro.
Promotor: E ele ficava ameaçando?
Ademir: Tava barulhando lá fora né.
Promotor: O que é barulhar?
Ademir: Barulhar é ameaça.
Promotor: À todos vocês, ao Jacinto em específico?
Ademir: Nós todos que tava lá dentro do taxi. Aí fomo embora e nessa que nós paramo nesse Bairro, Novo Terceiro lá, eu desci primeiro porque eu tava sem dinheiro pra pagar o taxi e eu fui o primeiro a descer e deixei todos eles lá pra acertarem as contas com o taxista. Aí fui lá no bairro e deixei a menina. Quando eu cheguei escutei o barulho dos tiros.
(...)
Analisando os depoimentos supratranscritos e o conjunto probatório trazido aos autos verifica-se a existência de elementos suficientes que intensificam os indícios de autoria, que é o que se necessita nesta fase, como já dito.
Em que pese a alegação da defesa de que as provas até aqui produzidas não são suficientes para levar o réu à pronúncia e a negação do acusado acerca de sua autoria, este magistrado se convence do contrário, considerando ainda que a defesa não trouxe contra-provas que fizessem desaparecer os indícios até aqui apresentados.” (sic)

O turno defensivo sustenta que não há provas suficientes para incriminar o acusado/apelante.
Caminhando contrariamente ao alegado pela defesa, tem-se em análise dos autos que o réu encontrava-se no local do crime, tendo a vítima sobrevivente reconhecido o réu como um dos presentes na ação criminosa, bem como no desentendimento dentro da boate, que gerou todo o entrevero, sendo essa versão confirmada pelas testemunhas Adonis, que presenciaram as ameaça-se a briga dentro da confusão na boate América.
Dessa feita, não vejo como possa prosperar o pedido de despronúncia do recorrente quanto ao argumento de que a sua participação no crime de homicídio consumado e as circunstâncias do fato não ficaram devidamente comprovadas.
Recapitulando, tem-se que a o magistrado de piso se pautou nos dados contidos nos autos para aferir os indícios de autoria do pronunciado, pautando-se especialmente nas provas testemunhais, dentre eles o relato da vítima sobrevivente, e no laudo técnico que determinaram a materialidade delitiva.
O laudo pericial de necropsia demonstrou a materialidade delitiva, com a consequente morte da vítima Jacinto de Amorim.
Quanto a autoria, o pronunciado/recorrente nega a participação, tanto na fase inquisitorial, como perante o juízo, sustentando que não tem participação alguma na morte da vítima Jacinto de Amorim.
Ao contrário do que sustenta o pronunciado, há nos autos elementos que indicam que este literalmente foi fazer um acerto de contas com a vítima, a perseguindo em uma motocicleta até o bairro Novo Terceiro.
Assim, não há razão para despronunciar o recorrente, diante da inconteste materialidade delitiva e dos fortes indícios de autoria.
Oportunamente, ressalto que esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.
Nesse sentido:
“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSA DESPRONÚNCIA – PROPALADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSIÇÃO DA SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO CONSELHO DE SENTENÇA – ALMEJADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROVAS RAZOÁVEIS DE SUA OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, porquanto esta não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, senão constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que as dúvidas que ainda persistem serão, por óbvio, dissipadas pelo Corpo de Jurados.
A existência de elementos probatórios mínimos a indicarem a ocorrência das qualificadoras do crime de homicídio impede que elas sejam afastadas na epidérmica quadra da pronúncia, sendo, pois, competência do Conselho de Sentença decidir de forma definitiva sobre a presença delas." (RSE 121474/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018)

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, ROUBO QUADRUPLAMENTE MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.
Para a prolação da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência dos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da condenação. Dessa forma, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete o julgamento do feito em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, inciso XXXVIII, c, da Constituição Federal.
Demais disso, é pacífico o entendimento de que a sentença de pronúncia pode ser embasada, tão somente, em dados colhidos na fase inquisitorial, sem que tal circunstância importe violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, anotando-se, por importante, que, em relação ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Conquanto seja pacífica a orientação segundo a qual nenhuma condenação pode estar fundamentada exclusivamente em provas colhidas em sede inquisitorial, tal entendimento deve ser visto com reservas no que diz respeito à decisão de pronúncia. [...] Isso porque tal manifestação judicial não encerra qualquer proposição condenatória, apenas considerando admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, único competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]” (STJ. HC n. 127.893/RS. Relator: Ministro Jorge Mussi. Órgão julgador: Quinta Turma. Data de julgamento: 02/09/2010). Destacamos" (RSE 93473/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)
Impende ainda salientar a prevalência do princípio “in dubio pro societate” nesta fase de juízo de admissibilidade, pois havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos e a verdadeira intenção do agente, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em detrimento da aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
Portanto, a manutenção da pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento da tese defensiva.
DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
No ponto em que abordou e manteve as qualificadoras na pronúncia do apelante/réu, assim se manifestou o magistrado de piso:
“No mesmo sentido, não vislumbro, neste momento, equivocada aplicação da circunstância qualificadora, devendo ser remetida à apreciação pelo Juiz Natural da causa.
Conforme se conclui dos depoimentos prestados tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, as vítimas e o acusado discutiram na boate mediante luta corporal, que foi cessada pelos seguranças do estabelecimento e que o crime aconteceu logo após a discussão.
Então, pela ordem dos fatos, e considerando os elementos trazidos desde a fase inquisitorial, tem-se que o crime se deu motivado por discussões, circunstâncias estas que adentram na qualificadora prevista no inciso II, § 2° do art. 121 do Código Penal.
Da mesma forma, considerando que as vítimas foram abordadas inesperadamente com os disparos de arma de fogo de modo que não tiveram oportunidade de defesa, tem-se também a qualificadora prevista no inciso IV, §2° do art. 121 do Código de Processo Penal.” (sic)
Nesse diapasão, entendo que o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito, visto que as ojerizadas qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do corpo de jurados, por transbordar o perímetro de admissibilidade. Ademais, não se pode ignorar que, dentro do contexto fático que aborda e contorna o evento criminoso, há a suposta participação do pronunciado e o incentivo na ação criminosa, que ao final, resultou no assassinato da vítima Jacinto de Amorim.
Ainda neste cursor, verifico que dentro dos limites impostos ao judicante monocrático, fez-se uma avaliação quanto à possibilidade ou não de aferição dos pormenores que compõem os autos, entretanto o prosseguimento poderia comprometer todo o bom andamento processual, adentrando seara indevida, afeta ao Tribunal Popular, visto que a verticalização nos autos, é naturalmente adstrita ao Egrégio Tribunal do Júri, por sua essência psicológica demandar uma mais acurada análise probatória.
Por fim, entendo que as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, se encontram acopladas à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não se configura no caso in comento, sendo inclusive dedicadamente e de forma individualizada, expostas pelo magistrado pronunciante, de modo a interagir visceralmente com a estrutura nuclear da acusação em desfavor do recorrente/réu.
Assim, não se mostra pertinente a análise neste instrumento recursal.
Em conformidade com a nossa ótica, tem entendido e decidido o Supremo tribunal Federal, senão vejamos:
"Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis”(HC 108.374, Rel. Min. Luiz). 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público e reconhecer a usurpação da competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...). EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. (...). AGRAVO NÃO CONHECIDO NO PONTO QUALIFICADORAS.
(...).
3. Sentença de pronúncia que atende ao comando do artigo 408 do Código de Processo Penal, concluindo pela pronúncia do agravante após descartar hipóteses de impronúncia e de absolvição sumária.
4. O agravante pretende que no RE seja reconhecido o afastamento das qualificadoras, porque não houve sobre a manutenção de tais circunstâncias fundamentação adequada. Não há nulidade da sentença de pronúncia que, todavia, analisa de forma sucinta a manutenção de qualificadoras, remetendo ao Tribunal do Júri uma análise mais acurada do acervo probatório. Precedentes.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.” (STF, AI 458072/CE). (destaquei)
Saliento, de forma sintetizada, que ao Tribunal do Júri compete, por emanação constitucional, analisar a fundo a questão meritória, guardando-se a presente fase processual, o juízo de admissibilidade.
DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL.
Por fim, postula o turno defensivo, a desclassificação do homicídio qualificado tentado, para a lesão corporal.
Analisando a questão, entendo que caso não haja certeza absoluta da ausência de animus necandi por parte do pronunciado, quando da consecução da ação nefasta, é necessário manter as aspas definidas na decisão de pronúncia, a fim de não subtrair indevidamente a competência do Tribunal Popular.
Não se pode olvidar o fato de o pronunciado ter se ausentado do local da desídia, passando posteriormente a perseguí-la até o bairro Novo Terceiro, momento em que supostamente a abordou juntamente com outra vítima que veio a óbito. Acerca da intenção de ceifar a vida da vítima Airton ou apenas causar-lhe lesão corporal, com o conteúdo apresentado nos autos, não é possível aferir a real motivação do acusado, razão pela qual não se pode dar azo a pretensão defensiva de desclassificação.
Ressalto ainda, a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano.
Nesse sentido:
"RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PREMISSA DO STJ – VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPE DE ARMA BRANCA NA REGIÃO DO TÓRAX – DOLO DE MATAR – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – ARESTOS DO TJMT – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL 2 E JULGADO DO TJMT – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) “Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente” (TJMT, RSE nº 128176/2012).“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2)“Tendo as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do iudicium accusationis, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.” (RSE nº 72580/2014)" (RSE 58693/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018). (destaquei)

As provas acostadas aos autos elucidam a autoria delitiva, entretanto, lançam larga sombra sobre presença ou não de animus necandi, argumentado no plano defensivo pelo recorrente/pronunciado.
Destarte, por configurar a pronúncia mero juízo de admissibilidade, sendo a desclassificação nesta fase processual, em que prevalece o princípio in dubio pro societate, medida de exceção, exigindo-se para o seu reconhecimento, prova inconteste da inexistência de intenção de matar, e, por não ter a defesa logrado êxito em comprovar de forma inequívoca a tal intento, a manutenção do édito de pronúncia, com a submissão do recorrente a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa, é medida que se impõe.
Desta forma, não vejo como possa obter azo o pleito defensivo da desclassificação da tentativa de homicídio, para lesão corporal, do pronunciado.
Pelo exposto, após detida análise dos autos, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º Vogal) e DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR